Tribunal: TJDFT
Processo: 0724862-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva Número do processo: 0724862-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA RIBEIRO VITORINO GRANA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DESPACHO Intimem-se as agravadas para que apresentem contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 2 de agosto de 2021 16:48:57. Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva Relatora